Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723750-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, pela qual indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados pelo agravante no rosto dos autos de outro processo. Após defender o cabimento do recurso, sustenta o agravante, em síntese, que os valores depositados pelo agravado em outro processo se referem aos aluguéis que estão em execução nos autos de origem, representado por crédito líquido, certo e exigível, de modo que o indeferimento do levantamento do montante configura entreve infundado à execução, afrontando o art. 797 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo disposto no art. 5.o, LXXVIII, da CF. Alega ser inviável que o levantamento dos valores fique condicionado ao trânsito em julgado do processo em que realizada a medida constritiva, pois não existe decisão suspendendo a execução ou a medida constritiva, assim como não pende recurso dotado de efeito suspensivo em favor do agravado. Destaca que o contrato de locação que em que está fundado o processo de execução foi firmado em outubro de 2020, que até a presente data nenhum valor foi pago ao agravante e que o recorrido está depositando os locatícios nos autos do Processo no 0706060- 84.2021.8.07.0019, onde efetivada a penhora no rosto dos altos. Afirma possuir idade avançada e depende do pagamento dos aluguéis para sua subsistência, e defende ser possível o levantamento de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo, quando não existe controvérsia relevante pendente ou decisão concedendo efeito suspensivo em favor do devedor. Ressalta que “Os valores depositados judicialmente nos autos da ação de despejo n.o 0706060- 84.2021.8.07.0019 decorrem diretamente da inadimplência contratual que fundamenta a presente execução. Tratam-se de quantias referentes aos aluguéis devidos pela executada ao agravante, cujo inadimplemento se estende desde o início do pacto locatício. A penhora no rosto dos autos foi expressamente deferida pelo juízo de origem, e não houve qualquer impugnação válida ou oposição por parte do devedor quanto à constrição efetivada.” E acrescenta que: “A peculiaridade que agrava a injustiça da decisão agravada reside no fato de que, mesmo diante da inadimplência desde o início do contrato, a executada permaneceu – e ainda permanece – no imóvel locado, usufruindo normalmente do bem, e provavelmente o fará até o final do prazo contratual, previsto para se encerrar ainda este ano. Diante da natural morosidade processual, é altamente provável que a ação de despejo não seja julgada até o encerramento contratual, o que evidencia que a posse será exercida integralmente pela parte inadimplente, sem que o locador tenha recebido qualquer contraprestação.” Conclui que: “A penhora no rosto dos autos foi regularmente deferida, incide sobre valores cuja titularidade está diretamente ligada ao devedor, e não há litígio com terceiros nem qualquer decisão impeditiva. A retenção indefinida das quantias depositadas, portanto, configura violação à efetividade da execução e à segurança jurídica, legitimando uma situação de inadimplemento estrutural em que o devedor usufrui plenamente do imóvel sem pagar qualquer contraprestação diretamente ao locador”. Colaciona jurisprudência em abono aos seus argumentos e sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “decorre do prolongamento indevido da retenção de valores que, por sua natureza alimentar (aluguéis inadimplidos), devem ser imediatamente disponibilizados ao credor”, além de defender que subsiste “risco de irreversibilidade, pois os valores permanecem sob controle judicial e, caso necessário, poderão ser restituídos mediante simples determinação judicial”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja e determinado ao juízo a quo que espeça alvará de lavamento dos valore penhorados em favor do agravante, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 71206395. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, mostrando-se inviável a concessão imediata do levantamento de valores, conforme postulado, diante da evidente irreversibilidade da medida. O agravante pretende levantar imediatamente o valor depositado pelo agravado em outro processo judicial, visando a garantia do juízo em litígio no qual ambas as partes imputam obrigações uma contra a outra, de modo que a viabilidade da postulação, à toda evidência, depende de decisão judicial no processo em que os valores foram depositados, considerando sua finalidade e a controvérsia estabelecida naquele feito. Com efeito, a penhora no rosto dos autos assegura ao exequente preferência no recebimento dos valores depositados em outro processo, caso venham a ser destinados ao executado, de modo que a efetivação da medida constritiva depende da resolução a ser empreendida no processo em que foi constituída. Ademais, o agravante pretende levantar os valores sem prévio contraditório, razão pela qual a concessão da liminar vindicada no presente recurso encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, já que dotada evidente irreversibilidade. Também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento, estando assegurado o resultado prático da postulação, pela garantia financeira derivada do depósito judicial sobre o qual incide a penhora no rosto dos autos concedida ao agravante. O agravante também não comprovou a alegação de imprescindibilidade dos valores vindicados, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores em derivados de contrato de locação, sendo que o próprio recorrente aponta que o inadimplemento do agravado remonta ao ano de 2020. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Não havendo periculum in mora e sendo o pedido limiar dotado de irreversibilidade, mostra-se inviável a concessão da medida limiar por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator